Tribunal: STF
Processo: RMS 40595
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO  JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Josias Fernandes Alves contra decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.642, in verbis:
   
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR. RECURSO HIERÁRQUICO INDEFERIDO PELA PRESÊNCIA DA REPÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. No caso, o impetrante, ora agravante, objetiva que a autoridade coatora, Ministro da Justiça e Segurança Pública, seja compelida a processar e encaminhar o seu recurso hierárquico para a Presidência da República.
2. Referida autoridade, após indeferir o pedido de reconsideração, já havia determinado a remessa do processo – em grau de recuso hierárquico – para a Casa Civil da Presidência da República, que entendeu pelo "descabimento de recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República.". Assim, evidencia-se ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional aqui perseguido.
3. Agravo interno não provido” (Doc. 51)

Na origem foi interposto mandado de segurança pelo impetrante pretendendo que o Ministro da Justiça e Segurança Pública fosse compelido a processar e encaminhar recurso hierárquico para a Presidência da República.
O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao mandamus com fundamento na ausência de direito líquido e certo e na inexistência de utilidade prática na ordem pleiteada, uma vez que o recurso hierárquico já fora encaminhado e apreciado pela Presidência, consoante o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, verbis:

“Dessa forma, conforme já consignado na decisão agravada, evidencia-se que o impetrante, embora aponte como autoridade coatora o Ministro da Justiça e Segurança Pública, na verdade, insurge-se contra decisão da Presidência da República, o qual entendeu pelo descabimento do recurso hierárquico, circunstâncias que revelam ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional aqui perseguido. 
Além disso, diga-se que esta Corte Superior, interpretando o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, decidiu pela possibilidade da interposição de recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação. 
Todavia, referido Decreto (3.035, de 27 de abril de 1999) foi revogado pelo Decreto n. 11.123, de 07 de julho de 2022, que, ao tratar da delegação de competência para a prática de atos disciplinares, previu expressamente o não cabimento de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar. Ou seja, possibilitou-se apenas a interposição de "pedido de reconsideração à autoridade que houver proferido a decisão com fundamento nas delegações ou subdelegações".
Assim, "não há nenhuma ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao não conhecer do recurso hierárquico interposto pelo impetrante, já que manifestamente incabível" (MS n. 29.844/DF, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 21/12/2023)

No presente recurso, o recorrente insiste que não houve decisão da Presidência da República, mas apenas um parecer opinativo, sem conteúdo decisório, exarado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil (Doc. 85). Por tal razão, o mandado de segurança é de fato em face de ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que arquivou o recurso hierárquico sem análise do mérito pela autoridade superior. Destarte, em síntese, entende que, sob a perspectiva formal, a autoridade responsável pelo ato coator foi o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 
Argumenta, ainda, que o fundamento do acórdão recorrido se refere a PAD que não é objeto destes autos, uma vez que o ato coator é um novo processo administrativo em caráter de revisão. Isto porque, para o recorrente, o processo revisional não se confunde com o PAD originário. Nesses termos, requer a reforma do acórdão proferido para determinar que o recurso hierárquico interposto no âmbito do Processo Administrativo de Revisão nº 8084.003484/2023-72 seja encaminhado ao Presidente da República.
A União ofertou contrarrazões, defendendo a negativa de provimento ao recurso ordinário (Doc. 101). Afirma que ao inverso de que alega o recorrente, “o próprio Ministro da Justiça efetivamente encaminhou o processo à Casa Civil da Presidência da República, a qual, mediante parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, entendeu incabível o recurso hierárquico, determinando a devolução do feito ao Ministério da Justiça, onde foi proferido o ato final de arquivamento (Portaria nº 82/2024)”.
Destarte, não havendo dúvidas de que o recurso hierárquico foi submetido e inadmitido pela Presidência da República, eventual provimento jurisdicional seria inócuo. Ao final, pugna pela rejeição do presente recurso ordinário em mandado de segurança.

É o relatório. DECIDO.

A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia ajustificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.
Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 
O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 
Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”

In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto à ausência de direito líquido e certo e de utilidade do provimento requerido. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão resultaria na reprodução de análise já realizada pela Presidência da República.
Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Custas pelo impetrante.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente